Tribunal: TJMT
Processo: 1011437-94.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011437-94.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GABRIEL LEITE DA CRUZ - CPF: 040.336.572-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO GUEDES NOBRE - CPF: 022.469.041-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – BUSCA REALIZADA EM QUARTO DE HOTEL APÓS APREENSÃO DE DROGAS EM VEÍCULO UTILIZADO - MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – FLAGRANTE DE CRIME – LEGITIMIDADE À AÇÃO POLICIAL

– QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – DROGA APREENDIDA E ENCAMINHADA À PERÍCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL (QUARTO DE HOTEL) – DESNECESSIDADE AO PROCESSO - VEÍCULO DEVIDAMENTE PERICIADO -
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
– DOSIMETRIA EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME” – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO PARA O TRANSPORTE DA DROGA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA À EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DE DOIS ANOS (32,267 KG - TRINTA E DOIS QUILOGRAMAS E DUZENTOS E SESSENTA E SETE GRAMAS DE COCAÍNA) – RAZOABILIDADE – AFASTAR TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS E CADERNO DE ANOTAÇÕES CONFIRMAM A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES – DESNECESSÁRIA A TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE ESTADOS - SÚMULA 587/STJ – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENVOLVERAM O CRIME, A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A PREPARAÇÃO PRÉVIA DO VEÍCULO QUE SERIA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DOS ENTORPECENTES EM TRÁFICO INTERESTADUAL, EVIDENCIAM MAIOR EXPERIÊNCIA E ENVOLVIMENTO COM A ATIVIDADE -

RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO NA ATIVIDADE CRIMINOSA – PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes fundadas razões da ocorrência de crime, não há qualquer irregularidade na ação dos agentes, que estão autorizados a agirem em caso de suspeita de flagrante ocorrência de crime, sendo legais, todas as provas produzidas à partir da ação destes.

Não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, desse modo, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que confeccionado o laudo de constatação de drogas (Id 128575198), o qual atestou a presença de "cocaína" no material apreendido juntamente

com o apelante.

A análise das circunstâncias judiciais previstas n art. 59, do CP não se dá por uma simples operação matemática em que se atribui pesos absolutos para cada uma delas, mas sim pela discricionariedade vinculada que impõe ao Magistrado a análise de cada vetor, considerando os elementos concretos do crime e as circunstâncias que envolveram os fatos, dando a cada uma delas o valor que entender necessário à prevenção e reprovação da conduta.

O Magistrado sentenciante exasperou a pena base em 10 meses, por considerar desfavorável ao réu as circunstâncias do crime, em razão de ter se utilizado de veículo previamente preparado para facilitar o armazenamento e impossibilitar a apreensão da droga por parte dos agentes policiais, o que está de acordo com a orientação jurisprudencial.

A
exasperação da pena base em 02 (dois) anos em razão
quantidade de entorpecente e seu alto poder nocivo
não s
e mostra desproporcional ou desarrazoado.

Restou comprovado pelos depoimentos colhidos e pelas anotações encontradas em caderno de anotações pertencentes ao apelante, que a droga estaria vindo da divisa Brasil/Bolívia e seria levada para uma cidade do Estado de Goiás/GO.

Para o conhecimento do tráfico privilegiado exige-se prova da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e de não integrar atividades criminosas, cumulativamente, requisitos constantes do §4º, do art.33, da Lei nº 11.343/06, que deverão ser preenchidos cumulativamente.

Não havendo provas de que o aparelho celular tenha sido utilizado para o cometimento do tráfico ilícito de drogas, deve ser restituído ao proprietário, devidamente comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Gabriel Leite da Cruz
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como pagamento 700 (setecentos) dias-multa. (ID.128575752).

Inconformada, a Defesa requer:

“a) Acolher a primeira preliminar arguida, para o fim de reconhecimento da ilicitude da invasão domiciliar e, em consequência, de tudo o que dela decorre, afastando a materialidade delitiva, reformando-se a sentença para ABSOLVER Gabriel;

b) Acolher a segundo preliminar arguida, reconhecendo a quebra da cadeia de custódia, por conseguinte, reformar a sentença para ABSOLVER Gabriel, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

c) Em caso de manutenção da condenação, pugna-se:

I) pelo afastamento negativação da circunstância judicial “das circunstâncias do crime”;

II) pela reforma da fração utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei de Drogas, aplicando-se 1/6 para valoração negativa;

III) pelo afastamento a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06;

IV) pela aplicação da benesse do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a maior redução da pena possível (2/3) CONSIDERANDO O BIS IN IDEM E A PRESUNÇÃO IN MALAM PARTEM e, ao final, pela aplicação de regime mais brando;

d) Restituição do aparelho celular apreendido Samsung S10, cor branca, podendo ser realizada em nome de Ângela Cristina Leite, genitora de Gabriel Leite da Cruz. 96 - Ficam prequestionadas todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente: STJ: AgRg no HC 630.369/MG; art. 5º, LVI, CF; art. 6º, I, art. 157, 158, 158-A, 158-B, 158-C, todos CPP (prova ilícita, preservação da cadeia de custódia) e art. 241, CPP; AREsp 1940381/AL(PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA – elementos de informação passiveis de busca pela investigação policial e acusação e não solicitados); AgRg no HC 564454; Art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (impossibilidade de bis in idem e utilização de presunção in malam partem); STF: RHC 148579; STJ: REsp 1887511/SP.”
(id. 128575765).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo não provimento do apelo. (Id. 128575777).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por tráfico ilícito de drogas interestadual. 1. Preliminar: Alegação de nulidade do processo. Prova ilícita. 1.1. Violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.º, XI). NÃO ACOLHIMENTO. Não caracterização de violação domiciliar. Situação de busca veicular e pessoal. Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita de ocultação de elementos de prova vinculados à infração penal. 1.2. Nulidade da sentença por ilicitude da prova em razão da quebra da cadeia de custódia. REJEIÇÃO. Apreensão de entorpecente pela Polícia Militar com o encaminhamento do material à polícia técnica para realização de perícia. Ausência de quebra da cadeia de custódia. Preservação da idoneidade do material probatório. 2. Mérito: 2.1. Retificação do cálculo penal. 2.1.1. Redução da reprimenda basilar. Desproporcionalidade. NÃO ACOLHIMENTO. Circunstâncias mais gravosas do delito. Grande quantidade de entorpecente apreendido acondicionado no fundo do veículo automotor. 2.1.2. Afastamento da agravante do tráfico interestadual. NÃO ACOLHIMENTO. Apreendido um caderno de anotações com a destinação do entorpecente ao Estado de Goiás. Desnecessária a efetiva transposição de fronteiras. Súmula 587/STJ. 2.1.3. Reconhecimento do tráfico privilegiado. NÃO ACOLHIMENTO. Não preenchidos os requisitos cumulativos para a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Dedicação às atividades criminosas. 2.2. Restituição do celular do apelante apreendido no curso da persecução penal. ACOLHIMENTO. Não comprovação de que o bem era utilizado habitualmente para a prática do ilícito penal. Bem de uso permitido. Não incidência do art. 91, II, do CP.
Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo.”.

(Id. 133170658).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por GABRIEL LEITE DA CRUZ, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como pagamento 700 (setecentos) dias-multa.

A denúncia assim consignou:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 09 de novembro de 2021, por volta das 22:00hs, na Av. Ministro João Alberto, Centro, defronte ao “Hotel Tawfiq’s”, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante pelos componentes da Polícia Militar,
por transportar 30 (trinta) tabletes de cocaína (totalizando 32,267kg – trinta e dois quilogramas e duzentos e sessenta e sete gramas de massa bruta total da substância), conforme o Laudo Pericial Preliminar às fls. 42/44-IP, que seriam destinados à distribuição lucrativa, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Sobressai das investigações que, em ocasião anterior aos fatos, o denunciado (residente na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO) ajustou com terceiro o transporte das drogas até o Estado de Goiás. Inclusive, ele estava na posse de um bloco de anotações contendo os nomes dos municípios goianos que trafegaria até o destino final.

Tudo combinado,
na data em questão, o denunciado conduziu um veículo Chevrolet/Tracker LTZ, cor preto, ano 2020, placa QXS5J65, até este Município de Barra do Garças/MT, sendo que os tabletes de cocaína estavam escondidos no interior das portas traseiras (Laudo de Exame Pericial às fls. 57/70-IP), momento que ele estacionou o automóvel no pátio do “Hotel Tawfiq’s”, Centro, nesta cidade, e ali se hospedou
.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, pois as
equipes da Polícia Militar dos Estados de Mato Grosso e Goiás receberam uma notícia anônima informando que, no período noturno, o sobredito veículo havia adentrado em Barra do Garças/MT e, possivelmente, estava carregado com drogas
.

Diante disso, a guarnição da Força Tática realizou patrulhamento ostensivo pela urbe, obtendo êxito ao localizar o automóvel conduzido pelo denunciado (Chevrolet/Tracker LTZ, cor preto, ano 2020, placa QXS5J65) no estacionamento daquele hotel.

Ato contínuo, ele foi chamado por um funcionário (Sr. Rodrigo Cecílio Barbosa) do estabelecimento, instante em que, durante vistoria nos compartimentos internos daquele veículo, os policiais militares encontraram as substâncias entorpecentes ocultadas (cujos tabletes continham as iniciais “XTZ” e “HB20”).

Na mesma oportunidade, também foram apreendidos o mencionado bloco de anotações e o montante de R$ 407,10 (quatrocentos e sete reais e dez centavos) em espécie, que estavam em poder do denunciado, tudo característico do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão às fls. 37/38-IP). Por conseguinte, efetuou-se a prisão em flagrante.

O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 20/22-IP).

Pelo exposto, GABRIEL LEITE DA CRUZ está incurso na figura típica descrita no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual o Ministério Público requer a citação/notificação do denunciado para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei nº 11.343/06, procedendo, em especial, à audiência das testemunhas abaixo arroladas, sendo, ao final, proferida sentença condenatória. Requer, ainda, seja declarado o perdimento dos produtos, bens ou valores apreendidos que foram utilizados na prática de tráfico ilícito de entorpecentes ou mesmo que tenham sido aferidos como resultado da traficância, o que será apurado no decorrer da instrução criminal, nos termos do artigo 60 e seguintes da Lei de Drogas.

(...)”.
(
sic
- Id. 128575673).

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

“§2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

(...)

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

No caso concreto, de acordo com os depoimentos prestados pelos agentes policiais, após troca de informações entre equipes do GEFRON, o grupamento da polícia da fronteira e da Polícia Militar do Estado de Goiás, dando conta de que havia um veículo Chevrolet/Tracker LTZ, cor preto, ano 2020, placa QXS5J65) havia entrado em Barra do Garças e que possivelmente estava transportando drogas. De posse dessas informações, os agentes realizaram ronda obtendo êxito em localizar o veículo apontado no estacionamento do hotel “Hotel Tawfiq’s”.

Diante da fundada suspeita, foi chamado o proprietário do veículo e convidado para acompanhar as buscas no automóvel, que entregou a chave aos policiais para que assim procedessem.

Nota-se que as circunstâncias que envolveram o fato e a necessidade de ação imediata por parte dos agentes policiais estão descritas de modo objetivo, e a revista pessoal e veicular estão justificadas por reais indícios de que o apelante estava realizando o transporte de drogas, visto que o veículo possuía todas as características indicadas nas informações, inclusive sua cor, modelo e placa. Fundada suspeita que foi confirmada com a apreensão de
32,267 kg (trinta e dois quilogramas e duzentos e sessenta e sete gramas)
de entorpecente, que estavam ocultados no interior o veículo automotor Chevrolet Tracker LTZ, cor preto, placas QXS5J65.

A propósito, sobre a entrada dos agentes policiais no quatro de hotel, entendo oportuno a transcrição da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
5.
Embora o quarto de hotel regularmente ocupado seja, juridicamente, qualificado como "casa" para fins de tutela constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI), a exigência, em termos de standard probatório, para que policiais ingressem em um quarto de hotel sem mandado judicial não pode ser igual às fundadas razões exigidas para o ingresso em uma residência propriamente dita, a não ser que se trate (o quarto de hotel) de um local de moradia permanente do suspeito. Isso porque é diferente invadir uma casa habitada permanentemente pelo suspeito e até por várias pessoas (crianças e idosos, inclusive) e um quarto de hotel que, como no caso, é aparentemente utilizado não como uma morada permanente, mas para outros fins, inclusive, ao que tudo indica, o comércio de drogas.

6. Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no quarto de hotel ocupado pelo acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do hóspede. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram.

7. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

8. A quantidade de drogas encontradas em poder do réu, a apreensão de um caderno contendo anotações acerca da contabilidade do tráfico de drogas, bem como a existência de condenações anteriores pela prática do crime de roubo, justificam a manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente para o fim de evitar a reiteração criminosa.

9. Ordem denegada.

(HC 659.527/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)”

Logo, não há qualquer irregularidade na ação dos agentes, que estão autorizados a agirem em caso de fundada suspeita da ocorrência de crime, sendo legais, todas as provas produzidas à partir da ação dos agentes. Razão pela qual,
rejeito a preliminar
arguida.

Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, tem-se que a “cadeia de custódia” é conceito proveniente do direito estrangeiro que cuida do registro da procedência e identificação das provas utilizadas no processo penal. No entanto, não está previsto legal no ordenamento jurídico pátrio. Nas palavras de Guilherme Madeira Dezem: (Curso de Processo Penal, 2ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p.553).

“Não há no Brasil normatização geral sobre a cadeia de custódia. Da mesma forma, a cadeia de custódia refere-se à identificação de que as fontes de prova que foram objeto da perícia foram mantidas íntegras e não viciadas, sujeitas, portanto, ao escrutínio das partes”

Dessa forma, vez que não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

Não obstante, ao contrário do sustentado pela defesa, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, os entorpecentes foram apreendidos no interior do veículo e encaminhado para análise e elaboração de laudo preliminar de constatação de drogas (Id 128575198), o qual atestou a presença de "cocaína" no material apreendido juntamente com o apelante.

Não bastasse isso, há nos autos a perícia técnica das substâncias ilícitas, tendo o laudo preliminar de drogas n. 300.2.04.2021.012707-01 de Id 128575198, corroborado as informações contidas no laudo supramencionado, constando inclusive o encaminhamento dado aos entorpecentes apreendidos:

“V- ENCAMINHAMENTO

08 alíquotas foram consumidas durante o exame de constatação, parte com massa Bruta aproximada de 32,266 Kg foi entregue à Delegacia de origem em envelopes com os lacres de segurança 07008736, 07008767, o restante foi encaminhado para a Diretoria Metropolitana do Laboratório Forense de Cuiabá, em envelope plástico de segurança com lacre de no 03085131, para realização de exame definitivo.” (sic).

De fato, os laudos periciais, preliminar e definitivo, atestaram a presença de substâncias ilícitas nos materiais apreendidos, sendo tais informações suficientes para a configuração da materialidade delitiva em relação aos acusados.

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do apelante.

Por tais motivos,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

A defesa busca ainda a redução da pena base, com afastamento da circunstância judicial “circunstância do crime” e à quantidade de droga. Para análise, transcrevo a dosimetria aplicada:

“
Da dosimetria da pena

Quanto à
pena-base
,
personalidade
, a
conduta social, culpabilidade, consequências
,
antecedentes
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Quanto às
circunstâncias,
destaca-se que devem ser avaliadas negativamente, diante do modo de execução, ocultando as drogas nas portas traseiras do veículo, com objetivo de dificultar o encontro do entorpecente. A jurisprudência majora a pena base nas hipóteses de transporte com ocultação do entorpecente:

“2. A avaliação desfavorável das circunstâncias do crime está fundamentada em aspectos concretos do modus operandi delitivo, pois os Pacientes utilizavam um veículo especialmente preparado para o transporte da droga (fundo falso no tanque de combustível do automóvel) e realizavam o translado ilícito com um "batedor" que alertava ao condutor da carga irregular acerca da presença de policiais no percurso.” (
STJ
, HC 458.858/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Assim,
elevo a pena em
1/6 (um sexto)
,
acompanhando posição jurisprudencial:

‘1. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável
" (AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018).(
STJ
, AgRg no AgRg no REsp 1788757/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019)

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico ter sido apreendido um total de 32,267kg – trinta e dois quilogramas e duzentos e sessenta e sete gramas de massa bruta total da substância, que seriam destinados a outro Estado da Federação.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei nº. 11.343/06, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores:

“[...] 5.
Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual
.” [...] (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Sendo assim, considerando que foram apreendidas
32,267kg (trinta e dois quilogramas e duzentos e sessenta e sete gramas) de cocaína
, quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos a análise deste juízo,
exaspero a pena-base em 2 (dois) anos
, eis que a
quantidade
justifica empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base

em
07 (sete) anos e 10(dez) meses de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que
atenuo a pena em 1/6 (um sexto)
.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Fixo a pena provisória em
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

Presente a causa de aumento de pena atinente à interestadualidade, eis que a prova oral produzida, notadamente o depoimento do PM Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior, noticia que o réu veio de Pontes e Lacerda-MT com destino a várias cidades do Estado de Goiás.

Assim,
majoro
a pena do acusado em 1/6 (um sexto).

Quanto ao privilégio, considerando que a prática do tráfico, visava atingir outro Estado da Federação (Pontes e Lacerda-MT em direção a cidades do Estado de Goiás), somado à grande quantidade de droga, ao modo de execução, pelo qual foram ocultadas nas portas traseiras do veículo, com objetivo de dificultar o encontro do entorpecente, são circunstâncias que indicam de forma empírica o profissionalismo, a sofisticação do crime e a participação de outras pessoas, de modo que incompatível com o privilégio.

Assim, afasto a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06.

Portanto, fixo a
pena definitiva
em

7 (sete) anos e 7(sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão
.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa
, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
700 (setecentos dias-multa)
, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Do regime

A quantidade excessiva de droga (32,267kg, trinta e dois quilogramas e duzentos e sessenta e sete gramas) também serve de fundamento idôneo para a adoção de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena, nos termos do Enunciado 47, da Jurisprudência Consolidada do Eg. TJMT:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente
constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, em consonância com a jurisprudência do Eg. TJMT fixo regime inicial fechado ao réu.

Do direito de recorrer em liberdade

Considerando a quantidade elevada de entorpecentes; a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação; a quantidade da pena; o regime fixado; ter o réu respondido todo o processo em reclusão; persistindo as razões da prisão preventiva,
nego
ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido é o entendimento do Eg. TJMT sedimentado no Enunciado nº. 25, da Jurisprudência:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
(
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

3. Dispositivo

a)

Condeno
o acusado
Gabriel Leite da Cruz

como incurso na sanção do
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos

da Lei 11.343/06
, aplicando-lhe a pena total de
7 (sete) anos e 7(sete) meses e 11 (onze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, além de
700 (setecentos) dias- multa
, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena.

b)

Nego-lhe
o direito de recorrer em liberdade;

c)

Expeça-se guia provisória;

d)
Condeno em custas;

e)

Destruam-se

as drogas;

f)
Declaro os valores apreendidos, em favor da União;

g)
Quanto aos demais bens lícitos apreendido leiloe-se. Não havendo interessados, doe-se.

h)
Com o trânsito em julgado para ambas as partes:
1)
comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88);
2)
expeça-se guia definitiva, e
3)
Cumpra-se o art. 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/06;

i)
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações supra.

Nota-se que o Magistrado sentenciante exasperou a pena base em 10 meses, por considerar desfavorável ao réu as circunstâncias do crime, em razão de ter se utilizado de veículo previamente preparado para facilitar o armazenamento e impossibilitar a apreensão da droga por parte dos agentes policiais, o que está de acordo com a orientação jurisprudencial. Vejamos:

“
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. REVISÃO ADMITIDA TÃO SOMENTE QUANDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DROGAS E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
DROGA ARMAZENADA EM PARTES OCULTAS DE VEÍCULO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente em situações excepcionais de notória ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais
circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

4. A aferição das
circunstâncias do crime,
que constituem
circunstâncias judiciais
objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida
circunstância judicial
deve ser valorada negativamente.

5. As
circunstâncias do crime
não poderão, na primeira fase da dosimetria, ser valoradas negativamente, sob pena de bis in idem, se caracterizarem circunstância agravante ou atenuante, causas de aumento ou de diminuição de pena, ou circunstância qualificadora.

6. A forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das
circunstâncias do crime
de
tráfico
de entorpecentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 637.676/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021.)
”

No que tange ao aumento da pena em dois anos, em razão da quantidade de droga (
32,267kg – trinta e dois quilogramas e duzentos e sessenta e sete gramas de

massa bruta de cocaína
), importante esclarecer que, a dosimetria da pena está inserida no campo de discricionariedade do julgador, estando ela vinculada aos elementos e particularidades do caso concreto.

Tratando-se de tráfico ilícito de entorpecentes, deve o julgador estar atento ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, segundo o qual
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente
”.

In casu,
verifica-se que

o magistrado ponderou sobre a quantidade de entorpecente e seu alto poder nocivo para exasperação da pena base em 02 (dois) anos, o que não se mostra desproporcional ou desarrazoado, porquanto, como já afirmado, a análise das circunstâncias judiciais previstas n art. 59, do CP não se dá por uma simples operação matemática em que se atribui pesos absolutos para cada uma delas, mas sim pela discricionariedade vinculada que impõe ao Magistrado a análise de cada vetor, considerando os elementos concretos do crime e as circunstâncias que envolveram os fatos, dando a cada uma delas o valor que entender necessário à prevenção e reprovação da conduta.

Oportuno, trago jurisprudências recentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

2.
O Tribunal de origem majorou a pena-base, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUANDO UTILIZADAS COMO FUNDAMENTOS PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
A elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea.
II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 146305 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)”

Concernente à natureza e quantidade de droga, importante reconhecer, nesse caso, que essa fundamentação é idônea à para elevar a pena basilar, consoante prevê o artigo 42, da Lei de drogas e remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“PENA-BASE – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – QUANTIDADE.
A teor do disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade de droga repercute na pena-base
. PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTAGEM. A problemática referente à percentagem da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, de regra, ilegalidade.

(HC 175586, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 22-05-2020 PUBLIC 25-05-2020)”

STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 110KG (CENTO E DEZ QUILOS) DE MACONHA. A RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA É FUNDAMENTO APTO PARA JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.

1. O entendimento firmado pelas instâncias de origem encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que, quanto à dosimetria, no momento da fixação da pena-base dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga apreendida, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida lei. De fato, como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa.
Precedentes.

2. Esta Corte é firme na compreensão de que, se a confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, a desconstituição do que ficou estabelecido ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e sumariedade na cognição. Precedentes.

3. A Corte local deixou de aplicar a minorante respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006 e, ainda, com observância aos pormenores da situação concreta, notadamente a mecânica delitiva empregada pelos acusados, indicativa de participação em organização criminosa. Desse modo, desconstituir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demanda ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 568.569/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA-BASE. AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE PENA DA FORMA PRIVILEGIADA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Válido o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a Corte de origem, não apenas apontou a elevada quantidade de droga apreendida, mas sim afirmou que o paciente se dedica a atividades criminosas em razão do modus operandi empregado na conduta de forma extremamente bem elaborada, visando burlar à fiscalização, porquanto a expressiva quantidade de droga (198,5 kg de skunk) estava escondida no fundo falso de veículo destinado à mercancia ilícita.

2. Com relação ao aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime quanto ao delito de tráfico de drogas,
já decidiu esta Corte que a natureza e expressiva quantidade de drogas (no presente caso trata-se de 198,5 kg de skunk) constitui fundamento idôneo a negativar a referida vetorial, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
sendo inadequada a revisão de questões fáticas por meio do habeas corpus.

3. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamentação concreta apta a justificar a imposição do regime mais severo.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 646.417/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)”

No que tange ao pedido de afastamento da causa de aumento referente ao tráfico interestadual, o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006:

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

V -
caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;
”

Sabe-se que, p
ara a caracterização da causa especial de aumento prevista no inciso V, art. 40, da Lei 11.343/06 não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual, conforme entendimento materializado na Súmula 587, do STJ. Contudo, para sua incidência, há que restar evidenciada, de forma inequívoca, ao menos a intenção de transportar a droga para outro Estado, ou que de fato, a droga tenha como origem outro Estado da federação, que não o da apreensão. Vejamos:

“
Súmula 587 do STJ
-
Para a incidência da majorante prevista no art.
40
,
V
, da Lei n.
11.343
/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação,
sendo suficiente a demonstração inequívoca
da intenção de realizar o tráfico interestadual
. (Súmula 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

In casu
, a majorante está evidenciada pelos depoimentos transcritos, feitos
por
pelo
s
policia
l
is

Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior

, corroborado

por
e
Raphael Terres, que participaram da abordagem do apelante, confirmando em juízo, que
a droga estaria vindo da divisa Brasil/Bolívia e, conforme
conforme declarado pelo
apelante
havia
declarado o apelante
durante a abordagem,
bem como pelas anotações encontrada em caderno de anotações pertencentes ao apelante,
a
, a
droga seria levada
até
para
uma cidade do
Estado de Goiás/GO
, embora em juízo tenha afirmado que teria pego a droga em Pontes de Lacerda e que a levaria até a cidade de Barra do Garças
.

Quanto ao tráfico privilegiado, para análise, transcrevo a dosimetria, na parte pertinente:

“...
Quanto ao privilégio, considerando que a prática do tráfico, visava atingir outro Estado da Federação (Pontes e Lacerda-MT em direção a cidades do Estado de Goiás), somado à grande quantidade de droga, ao modo de execução, pelo qual foram ocultadas nas portas traseiras do veículo, com objetivo de dificultar o encontro do entorpecente,
são circunstâncias que indicam de forma empírica o profissionalismo, a sofisticação do crime e a participação de outras pessoas, de modo que incompatível com o privilégio
.

Assim, afasto a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06.

Portanto, fixo a
pena definitiva
em

7 (sete) anos e 7(sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão
.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa
, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
700 (setecentos dias-multa)
, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

...” (sic).

Por fim, o apelante busca a restituição do aparelho celular apreendido Samsung S10, cor branca, podendo ser realizada em nome de Angela Cristina Leite, genitora de Gabriel Leite da Cruz.

Como bem lançado pela eminente parecerista, a perícia técnica realizada fez constar que não havia interesse ao processo nos objetos apreendidos, dentre eles, o aparelho celular. Vajamos:
“não há interesse para a atuação policial nos objetos apreendidos na ocasião do flagrante delito de GABRIEL, podendo proceder com a devolução do material ainda em sede de Delegacia. (
n. 2022.9.4293
Id. 128575769)

De acordo com o relatório pericial, não há provas de que o aparelho celular marca Samsung S10+ cor branco-prisma, modelo SM-G975F, número de série RX8M7031SFH, IMEI (slot 1): 355350100894088, IMEI (slot 2): 355351100894086 tenha sido utilizado para o cometimento do tráfico ilícito de drogas, devendo ser restituído à genitora do apelante Ângela Cristina Leite, cuja propriedade restou comprovada (Id. 128575770).

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Leite da Cruz
, somente para determinar a restituição do aparelho de celular modelo Samsung S10- cor branco-prisma, modelo SM-G975F, número de série RX8M7031SFH, IMEI (slot 1): 355350100894088, IMEI (slot 2): 355351100894086, mantendo os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023